Tribunal: TJMT
Processo: 1036313-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036313-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), ADEMIR PINHEIRO DUARTE - CPF: 175.502.541-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS VIA SISTEMAS ELETRÔNICOS - SISBAJUD -
POSSIBILIDADE
DE REITERAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência consolidada do STJ admite o uso de sistemas eletrônicos de busca patrimonial, como o SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, mesmo sem o esgotamento prévio de outras diligências, em razão do princípio da efetividade da execução visto que entende que é legítimo o acesso a bases informativas como o CCS e similares, a fim de subsidiar futuras constrições, em observância à Súmula 83/STJ.

O princípio da efetividade da execução
autoriza o uso reiterado de ferramentas eletrônicas de busca patrimonial, especialmente, quando anteriores diligências foram ineficazes, sendo admissível a realização de novas diligências patrimoniais por meio dos sistemas

SISBAJUD
, RENAJUD, INFOJUD e CNIB,
após lapso temporal relevante desde as últimas buscas e diante da ausência de esgotamento prévio de outros meios de localização de bens
.

Referida medida atende aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da execução, sem violar os princípios da proporcionalidade ou da menos onerosidade ao devedor.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1036313-86-2025

AGRAVANTES:
MUTUA ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA

AGRAVADO:
ADEMIR PINHEIRO DUARTE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Marua Assistência dos profissionais da Eng Arq Agronomia
, em face da
decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que na
Ação de Execução ajuizada em face do Executado indeferiu pedido de pesquisa no sistema Sisbajud fundamento de que “
já houve tentativa de penhora via SISBAJUD, conforme ID. 136804142, a qual restou parcialmente frutífera, com o bloqueio de valor ínfimo. Além disso, não houve comunicação de fatos novos nos autos que demonstrem
a alteração da condição financeira do executado”,

Nas razões recursais a Agravante alega que t
rata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 2023, em que o Executado foi regularmente citado

e, após tentativa inicial de bloqueio via SISBAJUD, em 2023, foi penhorado apenas o valor ínfimo de R$ 67,52 (ID 133976882).

Assevera que foi realizada pesquisa

INFOJUD, sem êxito (ID 154088385), sendo que o processo ficou suspenso por ausência de bens penhoráveis.

Verbera que decorrido mais de um ano, a Agravante requereu nova pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” (ID 198506374), com regular pagamento da guia de diligência (ID 199641819), no entanto, o Juízo indeferiu referido pedido

sob o fundamento de inexistência de “fatos novos” que demonstrassem alteração patrimonial do executado.

Assevera o decurso de tempo transcorrido desde a última pesquisa
de per si
justifica
nova pesquisa SISBAJUD, em razão da dinamicidade patrimonial própria das relações econômicas, sendo que presumir imutabilidade patrimonial consiste em negar a lógica econômica contemporânea.

Sustenta que já se passaram mais de dois anos da última movimentação útil à constrição patrimonial, sem que tenha havido qualquer satisfação, parcial ou total, da obrigação, ademais, transcorreu mais de 1 (um) ano da decisão que determinou a suspensão do feito, o que por si só justifica a retomada das medidas executivas e a reiteração de diligências com vistas à satisfação do crédito.

Pugna pelo deferimento de tutela provisória de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar, liminarmente, a renovação da pesquisa SISBAJUD, como forma de compelir o cumprimento da obrigação e evitar novo esvaziamento patrimonial.

Conforme se verifica no processo de origem foi expedido AR para citação, sendo devidamente recebido pelo demandado que, no entanto, deixou o prazo transcorrer sem manifestação dispensando-se, portanto, contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face de da decisão que indeferiu pesquisa Sisbajud pleiteada pelo Recorrente, pretendendo o mesmo deferimento de antecipação de tutela.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Todavia, o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, a Agravante ingressou com Ação de Execução em face do Agravado tendo requerido pesquisa Sisbajud, sobrevindo a decisão recorrida ao entendimento de que não há demonstração de
fatos novos nos autos que

evidenciem a alteração da condição financeira do executado
.

Cumpre anotar que
a execução, embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor é, em essência, um procedimento de interesse do credor,
de modo que a penhora deve recair sobre bens que garantam a liquidez e segurança necessárias à satisfação do crédito.

Com efeito, o objetivo precípuo da execução é, portanto, a realização do crédito exeqüendo, sendo que a

execução constitui procedimento voltado primordialmente à satisfação do crédito do exequente, devendo ser conduzida de forma a garantir a efetividade desse direito constitucionalmente assegurado.

O princípio da menor onerosidade ao devedor, embora relevante, não pode sobrepor-se ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No presente caso, verifica-se que foi realizada pesquisa Sisbajud em 2023, sendo que o novo pedido ocorre cerca de dois anos depois.

Ademais, o sistema SISBAJUD representa ferramenta tecnológica colocada à disposição do Poder Judiciário para conferir maior agilidade e precisão à localização de bens da parte executada, sendo que a pretensão encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência acerca da matéria que entende que os
sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte Exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.

Ademais,
o ordenamento jurídico não exige que o Exequente demonstre a modificação da capacidade econômica do devedor como condição para a renovação da consulta aos sistemas de busca de bens,
sendo a medida um meio de assegurar a efetividade e a razoável duração do processo.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO NACIONAL PELO STJ (TEMA 1.137). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS CCS-BACEN E SISBAJUD. DESNECESSIDADE DO CCS-BACEN POR ESTAR ENGLOBADO NO SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA CONSULTA PELO SISBAJUD DIANTE DO DECURSO DE TEMPO. RECURSO PARCIALEMNTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. contra decisão que indeferiu pedidos de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito) e de realização de buscas bancárias por meio dos sistemas CCS/SISBAJUD/SIMBA, determinando o arquivamento provisório da execução de título extrajudicial movida contra MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA FELICIO MARCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de apreciação de pedidos de medidas executivas atípicas diante da suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.137; (ii) definir a viabilidade da renovação de pesquisas patrimoniais por meio do CCS-BACEN e SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Não se conhece de pedido que não foi apreciado pelo juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

4.O STJ, ao afetar os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e no 1.955.574/SP (Tema 1.137), suspendeu nacionalmente os processos que versem sobre a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, o que prejudica a análise do tema.

5.O sistema CCS-BACEN é inócuo quando já realizada consulta pelo SISBAJUD, que abrange suas informações.

6. O decurso de tempo desde a última tentativa de bloqueio de ativos justifica nova consulta pelo SISBAJUD, em observância à efetividade da execução.

7.O STJ consolidou entendimento de que o uso de ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.É inadmissível a apreciação, em sede de agravo de instrumento, de pedido não analisado em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2.Fica prejudicada a análise de medidas executivas atípicas em razão da suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.137.

3.A consulta pelo sistema CCS-BACEN é desnecessária, por estar englobada no SISBAJUD.

4.É possível a renovação de consultas pelo SISBAJUD, especialmente após decurso de tempo razoável, em atenção à efetividade da execução.

5.A utilização de sistemas conveniados como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não depende do esgotamento prévio de diligências pelo exequente.N.U 1022708-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO PENHORA –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO
– PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004628-95.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença) –
CONSULTA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – REFORMA
– RECURSO PROVIDO. Possibilidades para localização de bens dos executados passíveis de penhora, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud esgotada sem êxito.
A pesquisa requerida (Infojud) além de ser legítima e não violar a proteção do sigilo fiscal, tem o condão de agilizar e tornar efetiva a prestação jurisdicional
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10073475020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024.

A negativa de acesso ao sistema SISBAJUD, nesse contexto, representa verdadeiro óbice à satisfação do crédito exequendo, em flagrante contrariedade aos princípios que regem o processo executivo.

No caso, portanto, é possível vislumbrar a plausibilidade do direito sustentado pelo Agravante, quanto a possibilidade da dano

se evidencia já que
o indeferimento da penhora poderá acarretar a paralisação do processo por ausência de bens penhoráveis levando até mesmo a prescrição, ademais, já se passou tempo razoável desde a última pesquisa realizada cerca de 2 (dois) anos visto que ocorreu em 2023.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento para deferir a pesquisa pleiteada pelo Agravante.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025